Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONTROVERTIDA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, deferiu liminarmente a retomada do veículo. A parte agravante alegou ter quitado todas as parcelas em dia e que a mora não se configurou. Sustentou ainda que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho. Requereu concessão de efeito suspensivo e restituição do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em analisar se, no caso, é cabível a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, o que necessariamente envolve a análise da caracterização ou não da mora do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da mora em contrato de alienação fiduciária exige verificação da boa-fé objetiva das partes e das circunstâncias do caso concreto, especialmente quando comprovado que o agravante continuou a efetuar pagamentos junto à credora originária, mesmo após a parcela supostamente inadimplida.
4. A própria instituição agravada demonstrou incerteza quanto a existência do seu direito e da mora do devedor, optando por não se manifestar em forma de contrarrazões, e requerendo expressamente a concessão de prazo para apurar as reais circunstâncias do caso.
5. Assim, nesse momento, não há como reconhecer a caracterização da mora de forma inequívoca, o que invalida a medida liminar objeto do agravo.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a liminar de busca e apreensão do veículo, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida.